Tribunal: TJSP
Processo: 1071515-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Comprovada a origem da dívida e não impugnada a assinatura da autora nos documentos apresentados – Ausência de prova do integral pagamento - Regularidade da inscrição nos cadastros de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Comprovada a origem da dívida e não impugnada a assinatura da autora nos documentos apresentados – Ausência de prova do integral pagamento - Regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.